Tribunal: TJSP
Processo: 1124965-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração de herança
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – TESTAMENTO PÚBLICO – Pleito de confirmação e registro – Acolhimento – Inconformismo, no qual se postula a suspensão do feito – Descabimento - Procedimento de jurisdição voluntária que se destina à análise dos requisitos extrínsecos de validade, de modo que eventuais vícios relativos ao conteúdo do testamento ou aos requisitos intrínsecos de validade, devem ser discutidos em ação

Ementa:
APELAÇÃO – TESTAMENTO PÚBLICO – Pleito de confirmação e registro – Acolhimento – Inconformismo, no qual se postula a suspensão do feito – Descabimento - Procedimento de jurisdição voluntária que se destina à análise dos requisitos extrínsecos de validade, de modo que eventuais vícios relativos ao conteúdo do testamento ou aos requisitos intrínsecos de validade, devem ser discutidos em ação própria, assim como o pleito de eventual pedido de antecipação de tutela para obstar o prosseguimento da ação de inventário - Recurso desprovido.